Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009369-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO A ré/apelante, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, apresenta petição (id. 15083988) requerendo que o seu recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual para que seja julgado presencialmente, viabilizando a realização de sustentação oral. Argumenta que “(...) ao consultar os autos, observou que a sua petição em que requereu o julgamento presencial para fins de sustentação oral, bem como a certidão publicada em 18/02/2020 fora removida dos autos, de modo a realizar o julgamento virtual entre 18/03 e 25/03 (...)”. Ao final, requer o deferimento do seu pedido e o agendamento de sessão de julgamento presencial tão logo seja possível. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, em 14/2/2020, a Secretaria desta Sétima Turma Cível juntou aos autos a certidão de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento (id. 14303160), relativa à 9a Sessão Virtual, a ser realizada entre os dias 18/03 e 25/03. Além disso, em consulta ao sistema informatizado do PJe, constata-se que a empresa ré/apelante foi devidamente intimada da referida pauta de julgamento no dia 27/2/2020. Não bastasse, após a apresentação da presente petição, a Secretaria deste órgão fracionário expediu nova certidão (id. 15092657), esclarecendo que, ao contrário do que afirma a parte, o presente feito jamais chegou a ser pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Presencial. Considerando este panorama, confira-se o que dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça sobre o requerimento de sustentação oral: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (Grifou-se). De igual modo, a Portaria no 1.029/2018, que regulamenta a implantação das sessões virtuais no âmbito desta Corte, estabelece o seguinte: Art. 4o (...) § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. (Grifou-se). No presente caso concreto, conquanto tenha sido inequivocamente intimada da realização da 9a Sessão Virtual, que teve início em 18/3/2020, a partir das 12h00 (id. 14303160), a empresa ré/apelante apresentou a presente petição, requerendo a realização de sustentação oral, apenas às 16h05 daquele mesmo dia. Logo, considerando que a Sessão Virtual já havia sido iniciada, não há dúvidas de que o presente pedido somente foi apresentado quando já extinto o direito de fazê-lo, nos termos em que dispõe o artigo 223 do Código de Processo Civil, sendo impositivo, portanto, o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela empresa ré/apelante na petição de id. 15083988. Prossiga-se com o julgamento designado na 9a Sessão Virtual, conforme certidão de id. 14303160. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora